Tribunal: TJES
Processo: 5022595-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022595-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: ARIANNY CUZZUOL FONSECA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. SERVIDOR EFETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 5214-R. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA EM 30%. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. DECISÃO COM EFICÁCIA CONDICIONADA ENQUANTO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022595-32.2022.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SA

Recorrido: ARIANNY CUZZUOL FONSECA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
a recorrida pretende a redução de sua jornada de trabalho haja vista que o filho menor possui Transtorno de Espectro Autista;
b)
que a Lei Complementar nº1.019/2022 ainda está pendente de regulamentação;
c)
que deve ser observado o princípio da legalidade;
d)
que ante ausência de regulamentação específica não é possível a redução da carga horária em 50%;
e)
que a sentença deve ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a analisar a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal que possibilita a redução da jornada de trabalho para servidores públicos ante a necessidade de tratamento multidisciplinar de seu filho, sem redução remuneratória ou compensação de horário.

Aduz a parte autora na inicial que é servidora pública estadual autuante no IASES e exerce a função de Pedagoga socioeducativa com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Sustenta que possui filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento multidisciplinar.

Pugna portanto pela aplicação subsidiária da Lei Federal para a redução em 50% de sua carga horária.

A ré sustenta a impossibilidade de deferimento do pedido inicial ante ausência de legislação que discipline a norma contida na Lei Complementar nº 1.019/2022.

A sentença reconheceu o direito da autora e julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

É sabido que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui seus direitos resguardados por meio da Lei nº 12.764/2012, a qual preceitua no art. 3º que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para efeitos legais.

Uma das diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA é a intersetorialidade no desenvolvimento das ações políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista (art. 2º, I da referida lei). Dessa forma, é visível que o objetivo da política nacional é garantir que todos os setores, não apenas a área da saúde, possibilitem o tratamento adequado às pessoas com TEA.

Outrossim, garante a lei que a pessoa com transtorno do espectro autista o atendimento multiprofissional (art. 3º, III, b).

Nesse diapasão, a legislação estadual, baseada no entendimento Federal, estabeleceu a Lei nº 1.019/2022 que permite a redução da jornada de trabalho em 30% para servidores efetivos quando esses tiverem cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Para tanto, a referida Lei alterou o disposto no art. 20 da lei Complementar nº 46/1994 acrescentando dispositivo que permite regime especial de trabalho a ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica.
Ou seja, foi criado por meio do art. 8º da Lei Complementar nº 1.019/2022 a possibilidade de regime especial de trabalho.

Ocorre que a mesma lei que instituiu o regime especial de trabalho, foi a lei que também regulamentou esse regime, criando os requisitos para a redução da jornada de trabalho. Nesse aspecto, passo à análise dos requisitos legais para a concessão do regime especial.

Dispõe o art. 4º da Lei 1.019/2022:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Outrossim, a mesma lei ainda prevê outras formas do processamento do pedido:

Art. 5º O regime especial de trabalho será permitido aos servidores que, mediante requerimento, cumprirem os requisitos e manifestarem adesão aos termos e às condições desta Lei Complementar.

§ 1º Enquanto o requerimento estiver pendente de deliberação, exigir-se-á do servidor o cumprimento da carga horária integral de seu cargo público.

§ 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º O regime especial será concedido por prazo indeterminado e perdurará enquanto presentes os pressupostos que ensejaram a sua concessão.

Nesse sentido, observo que a concessão de regime especial depende de norma regulamentadora, notadamente o §2º do art. 5º, pois se trata de norma de eficácia limitada, a qual não é passível de aplicação de métodos integrativos, devendo a parte adotar as medidas judiciais cabíveis para sanar a omissão legislativa.

Assim, em Setembro do ano de 2022 o Poder Legislativo do estado do Espírito Santo outorgou o Decreto nº 5214-R que regulamentou a Lei Complementar nº 1.019/2022.

Nele estão presentes os seguintes requisitos para a concessão do benefício, bem como a documentação necessária para a análise do pedido.

Vejamos:

Art. 11. São documentos indispensáveis ao protocolo do requerimento de concessão de regime especial de trabalho de que trata o artigo anterior:

I - o comprovante, em instrumento público, da maternidade ou paternidade, união conjugal, tutela ou curatela da pessoa com deficiência a ser acompanhada;

II - o laudo médico e eventuais exames complementares que atestem a necessidade da pessoa com deficiência de ter seu tratamento terapêutico acompanhado pelo servidor;

III - declaração da Chefia Imediata do servidor quanto à compatibilidade do setor ou unidade administrativa para adesão do servidor ao regime especial de trabalho; e IV declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1º Além dos documentos previstos no caput, será exigida, do dependente com deficiência maior de idade, a declaração de coabitação com o servidor requerente, ou o documento judicial que lhe faça as vezes, em caso de incapacidade civil absoluta.

§ 2º Na hipótese de o dependente com deficiência ser filho de pais separados, exigir-se-á do servidor a apresentação de documento judicial que ateste o exercicio ativo de seu poder familiar, no minimo, através de guarda compartilhada. § 3º O laudo médico de que trata o inciso II do caput não se confunde com o de atestado da condição de saúde do dependente com deficiência, que será apresentado exclusivamente quando da realização de sua inspeção médica.

Compulsando com detença os autos, vislumbro a existência de indícios mínimos para a concessão da jornada especial consubstanciado pelo laudo médico e relatórios das terapias que foram colacionadas aos autos.

Nesse ponto é imperioso destacar que no momento do ajuizamento da ação a autora não tinha conhecimento de toda documentação necessária para o pedido, haja vista que o ajuizamento se deu no dia 13/09/2022 e a publicação do decreto apenas se deu em 28/09/2022, conforme publicação em diário oficial do Estado.

Assim, como seria possível exigir a juntada dos documentos necessários, nem o conhecimento da lei, dado o princípio da anterioridade da norma, tenho que para a análise meritória é necessário averiguar a existência de indícios mínimos do Direito, sendo a tutela jurisdicional condicionada ao cumprimento posterior dos demais requisitos legais.

Ademais, nos termos da referida Lei Complementar, a redução apenas será devida enquanto estiverem presentes os pressupostos que ensejaram sua concessão (art. 5º, §3º da Lei Complementar nº 1.019/2022).

Por fim, considerando a aplicabilidade da Lei Complementar nº 1.019/2022, tenho que é necessária sua observância, sendo a redução da jornada de trabalho devida em 30%, para que de 40 horas semanais a autora passe a laborar 28 horas semanais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, passando o dispositivo a constar a seguinte redação:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o réu, em sede de obrigação de fazer, a reduzir a carga horária da autora em 30%, ou seja, para laborar 28 horas semanais, sem compensação de horário ou redução remuneratória, para que possa promover e acompanhar seu filho durante o tratamento do transtorno de Espectro Autista, sendo a eficácia da presente decisão condicionada à apresentação da documentação prevista no art. 11 do Decreto nº 5214-R/2022 do Estado do Espírito Santo.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)